Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705612-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, que indeferiu os pedidos de tutela de urgência e tutela de evidência formulados pela recorrente. A agravante assevera que, na origem, ajuizou ação declaratória cumulada com repetição de indébito com o objetivo de afastar a cobrança do ICMS antecipado exigido na aquisição interestadual de insumos e outras mercadorias. Afirma que seus pedidos estão fundados em duas causas de pedir, em virtude da diferenciação da Antecipação Tributária – AT em antecipação com encerramento de fase (“AT com encerramento”) e sem encerramento de fase (“AT sem encerramento”), previstas no artigo 320 do RICMS, porém, a primeira no inciso I, alínea “a” e a segunda no inciso III. Aduz que, em relação à “AT com encerramento” formulou pedido de tutela de urgência, que foi indeferido pelo juízo singular, contra o qual não se insurge no presente momento, e que o presente agravo de instrumento tem por objeto somente a parte da decisão agravada em que restou indeferido o pedido de tutela de evidência em relação à “AT sem encerramento”. Sustenta que a tutela de evidência por ela pleiteada está fundada no entendimento já pacificado pelo excelso STF, em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 456), no sentido de que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”. Alega que, diversamente do consignado na decisão agravada, a base fática do caso ora objeto de discussão amolda-se perfeitamente ao caso discutido no precedente vinculante mencionado. Aduz que no precedente vinculante mencionado, o excelso Pretório assentou que a previsão de cobrança antecipada do ICMS (antes da ocorrência do fato gerador), sem substituição tributária depende de previsão em lei em sentido estrito e que em tal previsão legal devem estar contidos os elementos da obrigação tributária, não sendo admissível um comando em branco, que delegue ao Poder Executivo a fixação dos limites (elementos) da obrigação tributária. Argumenta que a decisão da Corte Suprema teve como paradigma leis do Estado do Rio Grande do Sul e que, diversamente do consignado na decisão agravada, não há diferença entre a regulamentação do assunto contida na legislação rio-grandense e a contida na legislação do Distrito Federal, pois em ambas se verifica a previsão genérica em lei acerca da possibilidade de cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária, mas a delegação em branco para que Regulamento do Poder Executivo institua os elementos indispensáveis à cobrança do tributo. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos pressupostos. Quanto ao periculum in mora, sabe-se que o custo do ICMS é uma das despesas mais relevantes para uma rede de restaurantes. O afastamento da cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária pode representar um alívio financeiro importante para a recorrente, cabendo ressaltar que o atual contexto da economia brasileira é de recuperação lenta e gradual e ainda sujeito às incertezas decorrentes da pandemia do vírus Covid-19, que ainda não acabou. Todavia, e conquanto presente o periculum in mora, não se materializa o fumus boni iuris. Com efeito, no tocante à probabilidade do direito alegado nas razões recursais, o excelso STF, no julgamento do RE no 598.677/RS, com repercussão geral reconhecido (Tema 456), fixou a tese de que a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. Por sua vez, o acórdão restou assim ementado: “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7o, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional no 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7o. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2o, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 598677, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). Como esclarecido na ementa “relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária”. O ilustre magistrado singular, na decisão ora agravada, sustenta que, diversamente da legislação existente no Rio Grande do Sul, existe previsão específica na Lei Distrital no 1.254/96 acerca da cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária e que na regulamentação contida na própria lei está descrito o momento temporal em que se caracteriza antecipadamente o fato gerador, qual seja, a entrada de mercadorias no Distrito Federal, oriundas de outro estado da federação. Vale destacar a seguinte passagem da fundamentação da decisão agravada: “O tema trata justamente da cobrança antecipada de ICMS no caso de ingresso de mercadorias adquiridas em outro estado da federação, justamente a situação fática/jurídica discutida pela parte autora. De acordo com os pressupostos fáticos que fundamentaram a tese, a antecipação da obrigação tributária provoca, por ficção, a antecipação do próprio fato gerador, o que não é possível por meio de Decreto. No caso do Distrito Federal, ao contrário do Rio Grande do Sul, a antecipação tributária sem substituição, tem previsão legal (a própria lei mencionada na inicial, que é regulamentada pelo Decreto Distrital). De acordo com o STF, o artigo 150, § 7o, da CF, apenas exige que a antecipação de faça por meio de lei e o momento tenha relação com o núcleo da exigibilidade tributária (no caso, a entrada de mercadorias no Distrito Federal, oriundas de outro estado da federação). Portanto, ante a previsão legal em lei distrital de antecipação tributária, sem substituição, ou seja, com alteração do aspecto temporal ou do momento do fato gerador, não há ilegalidade diante da tese fixada pelo STF no tema 456. O pagamento do ICMS, antes do fato gerador, depende de lei em sentido estrito. Não é suficiente o Decreto, porque não se trata de mera alteração de data de pagamento. Esse o fundamento da tese. O Rio Grande do Sul apenas tinha decreto, mas a antecipação do ICMS não estava prevista em lei. Por isso, o fisco distrital não está a praticar ilegalidade, pois há lei distrital que prevê a antecipação do fato gerador do ICMS, sem substituição, nas hipóteses de incidência tributária à qual a autora está submetida. A parte autora sugere na inicial argumenta que não integra a tese firmada pelo STF. A lei distrital 1.254/96, no artigo 46, dispõe, de forma expressa, que o ICMS pode ser exigido de forma antecipada. Basta tal previsão legal. Não se trata de norma genérica, como pretende fazer crer a autora. No caso do Rio Grande do Sul, inexistia lei. Para o STF, basta a lei em sentido estrito. A regulamentação do modo de antecipação é por Decreto, sob pena de total inutilidade do Decreto regulamentar. Portanto, não há incompatibilidade entre a exigibilidade promovida pelo DF e a tese fixada pelo STF no tema 456. O artigo 5o, inciso XI, ‘a’, da lei 1.254/96, dispõe que o fato gerador do ICMS, procedente de outra unidade da federação, considera ocorrido no momento da entrada no território distrital, quando sujeito ao regime de pagamento antecipado, sem substituição tributária. A situação fática mencionada na inicial corresponde exatamente ao comando legal. É evidente que a antecipação do fato gerador, para fins de substituição tributária, não se confunde com a antecipação de pagamento. No caso, o fato gerador previsto em lei é o momento da entrada no DF e, antes do fato, não há obrigação de pagamento. O momento do pagamento não é elemento que integra a obrigação tributária. De acordo com o artigo 114 do CTN, o fato gerador da obrigação é a situação definida em lei como necessária (requisitos – a entrada de mercadoria no DF é a situação necessária para o fato gerador do ICMS) e suficiente para sua ocorrência. A hipótese é a situação definida em lei (como está). A incidência ocorre quando, no mundo da vida, se verifica a situação prevista em lei (entrada da mercadoria). A hipótese legal de incidência, somada ao fato gerador concreto, leva à obrigação tributária. E, no caso, a obrigação tributária se constituiu com a entrada da mercadoria no DF e, a partir de então, é legítimo a exigência do pagamento. Não há inversão da ordem de pagamento, como sugerido na inicial. O fato gerador pode se relacionar a situação de fato ou jurídica. Nas situações de fato, considera-se ocorrido o fato gerador desde quando se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias para que produzam efeitos próprios (artigo 116, I, do CTN). Assim, no caso, a obrigação tributária tem respaldo na legislação distrital, que dispõe sobre os aspectos material e temporal. O STF, no tema 456 (repercussão geral), como mencionado, apenas dispõe que a antecipação de pagamento para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. No caso, o pagamento se dá ao mesmo tempo e não antes que a ocorrência do fato gerador. Ademais, há lei em sentido estrito que dispõe sobre a questão, com todos os seus elementos (lei 1.254/96). Ao contrário do que alega a autora, a lei distrital n.o 1.254/96 contém todos os elementos essenciais necessários para a exigibilidade do pagamento sem substituição tributária. O dispositivo da lei, artigo 5o, XI, “a”, é expresso quanto ao momento da ocorrência do fato gerador (entrada da mercadoria no DF), o que legitima a exigibilidade do tributo. O Decreto apenas menciona o momento do pagamento, mas não trata dos elementos da obrigação tributária, que tem previsão legal. A alegação de que o artigo 5o, XI, ‘a’ é genérica não procede. Tal argumento é absolutamente desarrazoado e infundado. O precedente do STF, mencionado na inicial, a considerar os pressupostos fáticos e jurídicos que o fundamentam, é compatível com a exigibilidade do tributo pelo DF de forma antecipada. O tema n.o 456, decorrente do RE 598.677/RS, julgado em sede de repercussão geral, apenas e tão somente exige lei em sentido estrito para a antecipação do ICMS, sem substituição tributária. A lei distrital n.o 1.254/1996 e o decreto que a regulamenta, são precisos quando preveem que considera ocorrido o fato gerador do ICMS com a entrada da MERCADORIA no Distrito Federal, sujeita ao regime de pagamento antecipado. O precedente do STF apenas exige lei distrital, a qual existe (lei n.o 1.254/1996). Tal lei dispõe que as mercadorias procedentes de outra unidade da federação se sujeitam ao regime de pagamento antecipado de ICMS. Diante disso, fica afastada a existência de elementos para preencher o requisito da probabilidade exigido pelo artigo 300, caput, bem como impossível a tutela de evidência, com base no inciso II, do artigo 311, porque não há tese firmada no sentido de se compatibilizar com a pretensão da autora”. Com efeito, a regulamentação contida na Lei Distrital no 1.254/1996 parece estabelecer os elementos necessários à cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária, cumprindo em princípio, os requisitos exigidos pelo excelso STF, no precedente vinculante anteriormente mencionado, diversamente do que ocorre com a regulamentação contida na legislação do Rio Grande do Sul, vez que, em primeira análise, nela parece descrita de forma suficiente o momento temporal em que se reputa ocorrido o fato gerador de forma antecipada e este momento temporal eleito pela lei parece de certo modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. Isso é o quanto basta para dar por ausente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Diante do exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de fevereiro de 2022 18:50:51. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator